Tribunal: STF
Processo: ARE 1558661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAIS E HIPOTECÁRIAS. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM BASE NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. RECURSOS PROVINDOS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUAL ADMINISTRADORA DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE. LEI Nº 7.827/89. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.



    1. O presente Apelo visa à reforma da decisão que, acolhendo o incidente de Exceção de Pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade ativa do credor (Banco do Nordeste) e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação executiva ajuizada pelo apelante, ao fundamento de que os títulos que aparelham a presente Execução veiculam empréstimos com recursos de fundos da União Federal.



    2. Extrai-se da Lei nº 7.827/89, que instituiu o FNE, que o BNB, qual instituição financeira federal (sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Federal Indireta), é administrador do Fundo, podendo promover a recuperação de créditos. Assim, o Banco é legalmente obrigado a prestar contas dos recursos aos órgãos de controle externo, o que evidencia que suas ações são guiadas pelo dever legal de proteger e cuidar do patrimônio público.



    3. Dessa forma, o exequente não pode evitar o cumprimento do dever legal e das normas expressas em seus Manuais de Crédito, que sempre derivam de determinações dos órgãos do Governo Federal aos quais o BNB está subordinado. Como agente do Governo Federal, o banco não tinha outra opção a não ser encaminhar para execução a dívida dos executados, para evitar a responsabilização dos seus administradores pelos órgãos competentes.



    4. Nesse contexto, a ação executiva movida pelo banco representa o exercício legítimo de um direito e está baseada no cumprimento do dever legal do banco de agir conforme as normas do Banco Central, especialmente no que se refere à recuperação de um crédito concedido com recursos públicos.



    5. Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Banco do Nordeste do Brasil detém legitimidade para executar as cédulas de crédito cujas fontes de recursos provêm do Fundo de Financiamento do Nordeste – FNE, PRONI, PROINE ou outros, haja vista que o valor decorrente do fundo é administrado pelo banco. Precedentes.



    6. Assim, tem-se que o Banco do Nordeste do Brasil tem legitimidade para executar as cédulas de crédito rural vinculadas aos empréstimos concedidos com base no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Destaque-se que a mencionada Lei nº 7.827/89 já conferia competência à instituição financeira gestora do FNO para recuperar os créditos respectivos, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei n. 10.177/91, portanto não há que se falar em ilegitimidade do exequente.



    7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente